Tribunal: STF
Processo: ARE 1463193
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMMG. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. EDITAL DRH/CRS Nº 11/2019. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 22.145/16 C/C ITEM 4.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 10% DAS VAGAS PARA OS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS HÁBIL A JUSTIFICAR A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. A acessibilidade aos cargos públicos que, em regra, se dá pela prévia aprovação em concurso, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos fixados em lei no sentido formal, que pode diferenciá-los quando a natureza do cargo o exigir (arts. 37, I e II, e 39, § 3º, in fine, ambos da CR).



    2. Assim, a princípio, é válido que o legislador ordinário erija determinados critérios como obstáculo de acesso aos cargos públicos. Contudo, tais critérios apenas serão legítimos se constituírem requisito necessário em razão da particularidade das funções a serem exercidas pelo servidor.



    3. As condições para o provimento de determinado cargo público devem ser impostas em atenção ao princípio da razoabilidade, de forma que inexistência de liame lógico entre a especificidade eleita como critério de discriminação (ex.: idade, altura, etc.) e a desigualdade de tratamento em virtude dele conferida (possibilidade ou não de acesso aos cargos públicos) mostrar-se-á incompatível com o princípio da igualdade.



    4. No caso concreto, da análise do instrumento convocatório, verifica-se que, embora haja distinção de vagas em função do sexo dos candidatos, as condições gerais de ingresso (art. 5º da Lei nº 5.301/69), assim como as funções a serem desempenhadas durante o curso de formação e no exercício do cargo almejado são estritamente as mesmas, conforme itens 2.1 e 3.1 a 3.3 - o que revela a desarraoabilidade da discriminação de gênero prevista no art. 3º da Lei Estadual nº 22.145/16, explicitada no item 4.1. do Edital DRH/CRS nº 11/2019, ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino interessados em ingressar nas fileiras do quadro de oficiais da PMMG.



    5. A ausência de distinção entre as funções a serem exercidas pelos candidatos do sexo masculino ou feminino deixa entrever o entendimento da própria Administração de que o seu bom desempenho não se encontra atrelado ao gênero do servidor, tratando-se, por isso, de regra desprovida de razoabilidade.



    6. A cláusula de reserva de plenário pode ser dispensada diante da apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, parágrafo único, in fine, do NCPC.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 3º, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente, em síntese, que:



    “In casu, o TJMG afirmou que reservar 10% dos cargos para as candidatas do sexo feminino e 90% para candidatos do sexo masculino equivale a tratamento discriminatório, resquício de uma sociedade machista. O problema que se coloca, então, diz respeito propriamente ao QUANTITATIVO de cargos reservados a um e outro gênero.



    O mundo dos fatos fornece a justificativa real, objetiva e razoável para o tratamento QUANTITATIVO diferenciado previsto na norma legal ora impugnada, e isso foi adequadamente assinalado pela Polícia Militar de Minas Gerais através do Ofício PMMG/DRH/CRS-1-JURÍDICO nº 569/2021, in verbis (documento anexo):



    (...)



    O que justifica o tratamento QUANTITATIVO disforme é, por um lado, o volume proporcionalmente maior de trabalho com homens e, de outro, a desigualdade do vigor físico, fato esse que, inclusive, tem uma consequência óbvia: as exigências diferenciadas nos testes físicos que compõem uma das etapas do concurso. 



    Vale dizer: tomada a norma legal conforme propõe a exegese ampliativa levada a efeito no acórdão combatido chegar-se-ia à conclusão de que os testes físicos devem ser aplicados de forma absolutamente isonômica a todos os candidatos, homens ou mulheres. Isso não condiz com realidade física e biológica que os diferencia, reconhecida no acórdão instaurador e pela PMMG, não havendo se falar, portanto, em tratamento discriminatório.



    Equivocada, assim, a afirmativa constante no acórdão no sentido de que ‘todas as atribuições do cargo almejado podem ser igual e satisfatoriamente realizadas por ambos os sexos’, o que é contrariado exatamente pela afirmativa – também constante no aresto -, de que a diferença de vigor físico entre os gêneros legitima a diferenciação em outras carreiras e pela manifestação da PMMG, a destacar a amplitude dos trabalhos policiais com pessoas do sexo masculino.



    Em suma, ou se reconhece que a diferenciação física e biológica entre os gêneros é fator discriminante válido e legítimo, notadamente considerando-se o volume maior de trabalho com pessoas masculinas ou se igualam homens e mulheres em todos os requisitos de acesso ao cargo, inclusive no tocante aos testes físicos. Não há meio termo, data maxima venia.



    Decido. 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação da impetrante para realização de matrícula no próximo Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com base na seguinte fundamentação:



    “Volvendo ao caso concreto, o cerne da controvérsia cinge-se a perquirir se a discriminação de gênero prevista no art. 3º da Lei Estadual nº 22.145/16 e explicitada no item 4.1. do Edital DRH/CRS nº 11/2019, ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino interessados em ingressar nas fileiras do quadro de oficiais da PMMG, revela-se ou não razoável. 



    Da análise do instrumento convocatório, cumpre salientar que, embora haja distinção de vagas em função do sexo dos candidatos, as condições gerais de ingresso (art. 5º da Lei nº 5.301/69), assim como as funções a serem desempenhadas pelos candidatos tanto durante o curso de formação quanto no exercício do cargo almejado são estritamente as mesmas, conforme itens 2.1 e 3.1 a 3.3:



    (...)



    Conforme se depreende dos itens supratranscritos, a ausência de distinção entre as funções a serem exercidas pelos candidatos do sexo masculino ou feminino deixa entrever o entendimento da própria Administração de que o seu bom desempenho não se encontra atrelado ao gênero do servidor, tratando-se, por isso, de regra desprovida de razoabilidade. 



    Dito de outro modo, caso o fator gênero constituísse efetivamente critério de diferenciação relevante para o adequado e satisfatório exercício do cargo de duas uma: ou a Administração limitaria o seu acesso exclusivamente aos candidatos do sexo masculino, ou distinguiria/restringiria as funções a serem desempenhadas pelos candidatos do sexo feminino. 



    Claro que não se ignora a existência de discrepância fisiológica entre os gêneros, representada, na sua mais alta performance, na diferença dos recordes olímpicos masculino e feminino para as mesmas provas que envolvem força e resistência. 



    Aliás, é essa discrepância de vigor físico entre os gêneros que justifica, legitimamente, a diferenciação das exigências no teste de capacitação física nas carreiras em que homens e mulheres concorrem aos mesmos cargos, a exemplo do que sucede no concurso para delegado da Polícia Federal , delegado da Polícia Civil de Minas Gerais , bem como para oficiais das polícias militares do Estado de São Paulo e do Espírito Santo , onde igualmente não há distinção das funções em relação ao gênero.



    Todavia, no caso em apreço, a admissão de que 10% dos cargos possam ser preenchidos por mulheres para o exercício irrestrito das mesmas funções denota, insisto, o reconhecimento do próprio Poder Público quanto à ausência de qualquer singularidade pertinente ao gênero hábil a justificar a reserva de 90% dos cargos aos candidatos do sexo masculino. 



    Ao privilegiar os candidatos do sexo masculino sem qualquer justificativa razoável, ensejando a diminuição do número de possíveis competidoras e a impossibilidade de escolha daquelas que são melhores, criou-se intolerável regra de discriminação gratuita, fortuita e arbitrária, a qual, embora possa ecoar no machismo que lamentavelmente deita raízes profundas na sociedade brasileira, não encontra ressonância na Constituição da República. Ao revés, caminha na contramão dos desígnios do Poder Constituinte de reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, III e IV, da CR).



    (...)



    Nesse contexto, na medida em que todas as atribuições do cargo almejado podem ser igual e satisfatoriamente realizadas por ambos os sexos, a discriminação de gênero prevista no art. 3º da Lei Estadual nº 22.145/16 e explicitada no item 4.1. do Edital DRH/CRS nº 11/2019 não se justifica. 



    Assim, considerando que a impetrante, caso a classificação se operasse em lista única, ou seja, independentemente do sexo, passaria a figurar dentro do número de vagas (160), vislumbro, consoante a inteligência da Súmula nº 15 do STF7 , evidente seu direito à matrícula para o próximo curso de formação de oficiais. 



    Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias que regem o certame, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. A propósito, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. VAGAS. DIFERENCIAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. EDITAL EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. INVALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 280, 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.357.624/CE-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. VAGAS PARA MULHERES E HOMENS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 804.140/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da questão referente à exigência de realização de teste de barra fixa dinâmica para as mulheres, em cargos da carreira policial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 630.455BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/03/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente